Tribunal: TCU
Processo: 007.353/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2640/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que está afastado o pressuposto da plausibilidade jurídica desta representação, uma vez que não houve, por parte do edital do pregão eletrônico 3/2022, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a fixação de preços mínimos, mas, sim, o estabelecimento de preços máximos aceitáveis; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos143, III, 237, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, bem como no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir a medida cautelar, e, no mérito, considerá-la improcedente, para, assim, arquivar os autos, com envio de cópias deste deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.353/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ricardo Jordão Santos (OAB/SP 454.451) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.